Tribunal: TJPA
Processo: 0001885-40.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001885-40.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENAN RIBEIRO SOBRINHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO DA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II, do CPB.
1) PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA COM PLENA CONVICÇÃO.

Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente efetivamente praticou o delito. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso do Ministério Público, e negar-lhe provimento, para manter a sentença absolutória, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado Renan Ribeiro Sobrinho da imputação a ele atribuída, disposta no art. 157, §2º, II, do CPB.

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do CPB, aduzindo suficiência probatória a configurar a autoria delitiva, consoante depoimentos testemunhais.

Em contrarrazões, a defesa do apelado sustentou o não provimento do apelo, com a manutenção da sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, por vislumbrar comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

Narram os autos de IPL em anexo que na data de 10/02/2018, por volta das 09hs00, o denunciado e mais um comparsa se deslocaram até a Travessa We 4/B, Bairro Cidade Nova, em uma motocicleta de cor vermelha e preta, estando RENAN na garupa. Na oportunidade, a dupla avistou a vítima Marta Maria Junqueira caminhando pela via, estando esta na posse de duas bolsas, uma contendo peças íntimas e outra contendo calçados, decidindo a dupla pela abordagem.

Ato contínuo, RENAN desceu do veículo e anunciou o assalto, exigindo a entrega das bolsas pela vítima, a qual logo lhe entregou a bolsa que continha confecções. Em seguida o denunciado passou a puxar a segunda bolsa, travando luta corporal com a vítima, a qual resistiu e não entregou o bem, chamando a atenção de populares, pelo que a dupla de criminosos se evadiu no veículo de abordagem.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, tendo populares informado que RENAN podia ser encontrado em um bar, ainda na Cidade Nova, deslocando-se a guarnição até o local. Chegando lá, a vítima imediatamente reconheceu o acusado como um dos autores do crime, efetuando os policiais a detenção do mesmo. A bolsa da vítima não foi recuperada.

Ocorre que, a magistrada de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
insurgindo-se, tão somente, acerca da absolvição do apelado,

aduzindo em suma, que
o relato da vítima é contundente no sentido de ensejar plena certeza da autoria delitiva do apelado e reconhecimento deste como sendo o autor do delito perpetrado.
Dessa forma, sustenta a
condenação da apelado como incurso na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Inicialmente, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

(...) E, nos presentes autos, observa-se que não foi produzida prova, nem de autoria nem de materialidade, para justificar a condenação do/a acusado/a na prática delitiva descrita na denúncia.

A
vítima do roubo
alegou em Juízo que por causa desse ato eu me arrependi; que não tive a minha mercadoria de volta e estou até hoje depressiva por causa disso; que vinha andando pela WE4 com 2 sacolas contendo as mercadorias; que ele levou mercadoria menos, conjunto de lingerie; que a outra sacola ele não levou porque eu consegui segurar e arrebentou a sacola; que o senhor viu a filmagem?; que eu tenho a filmagem lutando com ele; que apareceu eu lutando com ele; que eram dois; que ele estava com a camisa vermelha e até hoje eu não esqueço, esse que entrou em luta comigo; que ele puxou o meu cordão, que não era ouro; que ele saiu da moto e pulou no meu cordão;
que eu só reconheci ele porque ele levantou a viseira, o capacete
;
que eu reconheci ele; que o pessoal me acudiu e pegamo as mercadorias, me deram agua; que as pessoas ficaram na aglomeração;
que surgiu um rapaz dizendo que eles estavam no deposito perto da extrafarma
; que a moça já tinha chamado a policia; que chegou logo a viatura;
que depois do crime ele tava bebendo e eu o reconheci; que o que me abordou; que os policiais prenderam ele; que o outro não; que eu apontei ele
; que não tenho dúvida, justamente; que eu tava operada, fazia dias, dos olhos; que quase tenho prejuízo pra fazer a cirurgia;
que eu já fiz duas cirurgias de cataratas
; que a primeira foi 18 de janeiro;
que eu reconheci porque ele subiu a viseira e foi muito agressivo
.

A
testemunha da acusação
SEBASTIAO CORREA DE SOUSA NETO
não presenciou os fatos
, apenas deu apoio a vítima após o crime e a levou a seccional, dizendo que se trata de pessoa idosa e que não sabe dizer se o réu praticou o roubo.

os policiais militares CLAUDIO GOMES CORREA e HOWARD ROSS TEIXEIRA
não presenciaram os fatos
e apenas relataram como se procedeu a prisão do réu, dizendo que a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo. (...)

O/A acusado/a RENAN negou em delegacia e durante o seu interrogatório judicial o cometimento do crime de roubo. Sobre os fatos relatou que na hora do crime estava bebendo numa conveniência desde as 03h da manhã, e de lá não saiu, até ser preso sob a acusação de roubo.

No caso dos autos, apenas a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo, sendo que o mesmo foi encontrado num bar, logo após o crime, e sem a posse da res furtiva. Muito embora o relato da vítima tenha extrema relevância, é de se apontar que a vítima é uma senhora idosa e que havia feito cirurgia de cataratas dias antes do crime, situação que pode prejudicar o reconhecimento facial.

Consta nos autos, ainda, a filmagem do roubo, porém não é possível identificar o réu Renan como sendo o autor do crime, até mesmo porque o autor do crime usava capacete.

Dessa maneira, como não foi produzida prova durante a instrução criminal que pudesse corroborar os fatos asseverados na inicial, é de rigor a absolvição do/a acusado/a, conforme manifestação da Defesa. (...)

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pela magistrada sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Ademais, no caso vertente, não ocorreu a constatação da materialidade delitiva, pois o apelado não foi encontrado na posse da
res furtiva
, tampouco há certeza absoluta da autoria delitiva, por conseguinte, não ocorreu confirmação de que o fato narrado nos autos, foi provocado pelo recorrido.

Válido destacar que a magistrada assevera em seu convencimento, no bojo da sentença absolutória, a ocorrência de dúvida no reconhecimento facial, por ser a vítima, pessoa
idosa e que havia feito cirurgia de cataratas dias antes do crime, situação que poderia prejudicar o reconhecimento facial.

Enfatizo que, apesar da vítima ter afirmado, em seu depoimento, que reconheceu o apelado como autor do delito, pois ele “
levantou a viseira, o capacete”
(ID 7145858), não foi possível vislumbrar tal fato na visualização das imagens que capturaram o momento da prática delitiva (ID 7145857), sendo a magistrada de piso, enfática nesse ponto, determinando que na filmagem do roubo, não é possível identificar, sem sombra de dúvidas, o apelado como autor do referido delito.

A magistrada salienta ainda que os elementos probatórios juntados são suficientes para a formação do convencimento no sentido de não ser possível emitir decreto condenatório, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da existência do crime, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Para corroborar, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI
. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA.

(...)
10. Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação.
(...)

(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.)
(destaquei)

No caso, como bem apontado pela magistrada singular, do exame do conjunto probatório produzido surgem consideráveis dúvidas a respeito da configuração do ilícito, recaindo, principalmente, sobre a contradição demonstrada acerca das imagens juntadas aos autos e o depoimento da vítima, com inconsistências consideráveis, a fim de se concluir, com a segurança que o processo penal exige, acerca da autoria e materialidade do delito perpetrado.

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas na fase inquisitorial, não foram devidamente comprovadas em sede de instrução processual.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria e materialidade do delito, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/04/2024